Tribunal: TJMT
Processo: 1017171-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017171-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Litisconsórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), LUCIANA MACHADO GUIM - CPF: 801.724.746-04 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ALVARO ALEXIS LOUREIRO JUNIOR - CPF: 029.037.836-24 (ADVOGADO), BRAULER DOUGLAS RODRIGUES FORMAGGINI - CPF: 072.731.296-07 (ADVOGADO), BARBARA MAGALHAES PINTO BRASIL GONTIJO - CPF: 108.060.876-17 (ADVOGADO), GABRIELA GARCIA SILVEIRA - CPF: 071.121.956-75 (ADVOGADO), ISOLDA MARIA VIEIRA LACERDA - CPF: 073.397.646-82 (ADVOGADO), MARCELA FERNANDA DE MELO CASTRO - CPF: 100.376.316-24 (ADVOGADO), MATHEUS NASSER DIAS COUTO - CPF: 087.315.976-45 (ADVOGADO), WALTER SILVEIRA MORAES - CPF: 109.413.586-07 (ADVOGADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 039.887.306-29 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017171-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANA MACHADO GUIM

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA DIVERSOS RÉUS – INVIABILIDADE - ART. 113, I, II, e §1o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Admite-se o ajuizamento de uma só ação contra diversas instituições financeiras objetivando o enquadramento dos descontos efetuados em folha de pagamento. Contudo, rever as cláusulas contratuais em um mesmo feito fere o art. 113, I, II e §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017171-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANA MACHADO GUIM

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017171-72.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em
Ação Ordinária
, determinou
ao requerente que indique quanto à qual requerido irá prosseguir a demanda, pois improcede seguir contra todos os requeridos indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

A agravante alega que busca limitar em 30% os descontos sobre o seu rendimento líquido, referentes a empréstimos consignados.

Aduz que ajuizou o feito nos termos dos arts. 113, II, e 114, do CPC, e a causa de pedir é a mesma para ambos os credores, qual seja:

a. Contratação com pessoa que por causa transitória encontrava-se incapaz, por não poder exprimir sua vontade com discernimento e (art. 4o, III do CC);

b. Contração de operação acima da margem consignável de 30% para empréstimos consignados.

Diz que não houve prejuízo para nenhum deles, já que os dois apresentaram defesa.

Efeito suspensivo deferido (ID 56565950).

Apenas o Banco Daycoval S.A. ofereceu contraminuta (ID 57786979), apesar de intimado o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. (ID 59559979).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017171-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANA MACHADO GUIM

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo de origem determinou o desmembramento do litisconsórcio passivo nestes termos:

Tenho que a relação jurídica é uma, é possível discutir na mesma lide a readequação dos contratos, no entanto, não é o que ocorre nos presentes autos, por se tratar de relações jurídicas distintas, cada qual com suas cláusulas e causa de pedir, de modo que a reunião em um processo de inúmeras revisionais em desfavor de vários réus fere o ordenamento jurídico e causa tumulto no processo, podendo ainda, embaraçar a defesa da parte autora, com fulcro no artigo 113 do CPC.

Junto ao item VI de seus pedidos de ID 11059741 – Pág. 39, a requerente pleiteia ainda, além da limitação dos descontos em sua folha de pagamento, a conversão da modalidade contratada de cartão de crédito em empréstimo consignado e declarar o mesmo nulo
(Id 29373448 dos autos em primeiro grau).

O CPC assim dispõe sobre a matéria:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II -
entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

A autora ingressou com a Ação visando a limitação dos descontos em folha de pagamento em 30% dos seus rendimentos, e, em relação a um dos réus, pleiteou também a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

É cabível pleitear numa só demanda a readequação dos abatimentos, pois a relação jurídica que os envolve é una. Todavia, essa cumulação de pedidos formulados para diferentes réus não pode ser admitida, pois causa tumulto processual, dificultando inclusive a defesa dos réus (§1o, do art. 113, do CPC).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS DISTINTOS. DIVERSIDADE DE RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 46 E 292 DO CPC. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No âmbito da autorização processual, contida no art. 292 do CPC combinada com a regra contida no art. 46 do mesmo diploma legal - consectárias do princípio da efetividade e economia processuais -, não se encontra a possibilidade de cumulação de pedidos diversos, sob fundamentos fático-jurídicos distintos e não relacionados entre si, contra réus diversos.3. Recurso especial não provido.
(REsp 1202556/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO QUE SUPEREM O LIMITE LEGAL DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA DIVERSOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 292 DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 267,IV, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

Admite-se o ajuizamento de uma só ação contra diversas instituições financeiras objetivando o enquadramento dos descontos efetuados em folha de pagamento. Contudo, rever as cláusulas contratuais em um mesmo feito fere o art. 292 do CPC, que só autoriza a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ele ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, cujo § 3o permite o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, aplicando-se o efeito translativo.
(AI 115489/2013, Sexta Câmara Cível, julgado em 11-12-2013).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020